Tribunal: TJDFT
Processo: 0013033-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Aplica-se às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária a regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 que estabelece a remuneração da poupança como parâmetro para fixação dos juros de mora. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido para determinar que os juros de mora sejam aplicados de acordo com o índice de remuneração da poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a alteração promovida pela Lei no 11.960/2009.